Tribunal: TJES
Processo: 0005750-34.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005750-34.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADILKISOM BONFIM CRAVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Jadilkson Bongim Craveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena definitiva de 7 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de justa causa;
(ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação;
(iii) saber se a pena foi dosada de forma adequada, com eventual necessidade de redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza o fato típico, autoria, materialidade e rol de testemunhas, razão pela qual não se reconhece qualquer nulidade.

4. A condenação encontra suporte em provas materiais (auto de prisão, laudo de exame químico) e nos depoimentos coesos dos policiais, não infirmados pela defesa, o que confirma a autoria e a materialidade do delito.
5. A pena-base foi majorada de forma proporcional, em razão dos maus antecedentes e da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em conformidade com os artigos 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia que observa os requisitos do art. 41 do CPP e demonstra indícios mínimos de autoria e materialidade não é inepta.

É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova documental e em depoimentos policiais coerentes e não desmentidos.

A dosimetria da pena pode ser majorada acima do mínimo legal com base em circunstâncias concretas, especialmente quando houver antecedentes criminais e variedade significativa de drogas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 41; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 212.912/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/05/2025, DJE 30/05/2025.

STJ, AgRg no HC 833.740, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/08/2024.

STJ, AgRg-AREsp 2.412.782, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/08/2024, DJE 09/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005750-34.2023.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
JADILKSON BONGIM CRAVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JADILKSON BONGIM CRAVEIRA
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. Sentença proferida nos autos da ação penal acima epigrafada, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções penais descritas no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena total de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechad
o.

Requer
a Defesa, em síntese, a absolvição em razão do reconhecimento de nulidade da ação penal, absolvição por insuficiência de provas, ou subsidiariamente redimensionamento da pen
a.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

P
ois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA

Inicialmente, a defesa argui a inépcia da denúncia por ausência de justa causa. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se que a exordial acusatória observou rigorosamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara os fatos delituosos, a qualificação do réu, a classificação jurídica do delito e o rol de testemunhas.

Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria, não sendo necessária prova exauriente nesta fase. Nesse sentido, destaca-se o recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 2. A denúncia imputa ao recorrente a prática dos crimes de organização criminosa armada e associação para o tráfico, com base em interceptações telefônicas e outros elementos colhidos na investigação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não descrever todas as circunstâncias das imputações e individualizar as condutas dos acusados, e se há ausência de justa causa para a persecução penal. III. Razões de decidir 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza as condutas imputadas ao recorrente, com qualificação, tipificação jurídica e narrativa dos meios e modos das infrações. 5. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, corroborados por interceptações telefônicas, autoriza o prosseguimento da ação penal, não sendo necessária prova exauriente nesta fase. 6. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inadequada para discutir a ausência de justa causa quando há elementos que sustentam a acusação. 7. A decisão que recebe a denúncia é interlocutória simples e não requer fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos legais para seu recebimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas não é inepta. 2. A decisão que recebe a denúncia não necessita de fundamentação exauriente, bastando a presença dos requisitos legais. 3. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou discussão de justa causa quando há elementos que sustentam a acusação". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 920.152/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; STJ, RHC 76.705/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018. (RHC n. 212.912/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A r. sentença já enfrentou e afastou adequadamente esta preliminar, cujos fundamentos jurídicos se mostram válidos e suficientes.

DO MÉRITO

No mérito, a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhida. Explico.

A análise dos autos revela que a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, encontram-se plenamente comprovadas pelos diversos elementos de prova anexados ao processo, tais como:
Auto de Prisão em Flagrante

Delito
;
Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Laudo de Exame Químico
.

Além das provas materiais, os
depoimentos prestados pelos agentes policiais

que atuaram na ocorrência são de fundamental importância. Em juízo, os policiais João Alves de Brito e Eudes da Silva Gomes, de forma coesa e harmônica, evidenciaram a plena responsabilidade do recorrente Jadilkson Bonfim Craveira na autoria do delito. Os depoimentos apontam para a localização de drogas na residência do réu, inclusive com o auxílio de cão farejador, e a confirmação de que ele era o proprietário dos entorpecentes apreendido.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de conferir presunção de legitimidade e veracidade aos depoimentos de policiais/agentes de segurança, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova e ausentes indícios de parcialidade, vingança ou perseguição. A defesa não logrou apresentar qualquer prova capaz de infirmar a idoneidade das declarações dos policiais. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TESE DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] III - No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 833.740; Proc. 2023/0218926-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/08/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. "Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada" (AGRG no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.412.782; Proc. 2023/0254996-3; SE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/08/2024; DJE 09/08/2024)

Dessa forma, a tese defensiva de negativa de autoria se mostrou frágil e isolada diante do robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta de armazenar entorpecentes, conduta esta que se subsume perfeitamente a um dos verbos do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia o redimensionamento da pena aplicada.

No tocante à fixação da pena-base, o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada, devendo observar os critérios do artigo 59 do Código Penal para a individualização da reprimenda. No presente caso, a sentença fixou a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, apenas 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável: os
antecedentes criminais
do réu.

É importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a fixação da pena-base e o
quantum
de aumento por cada vetorial do art. 59 do CP, reconhecida de forma negativa,
não impõe ao julgador a utilização de critérios rígidos e matemáticos pré-definidos.
O julgador possui discricionariedade vinculada para atribuir a cada vetorial o peso que o caso concreto demandar.

Nesse sentido, transcreve-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 3. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 4. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. [...] (STJ; AgRg-HC 688.516; Proc. 2021/0267375-1; PR; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 17/06/2022)

Ademais, no crime de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da substância ou do produto são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, houve a apreensão de 127 buchas de maconha, 22 pedras de crack e 08 unidades de ecstasy, configurando uma quantidade expressiva e variedade de entorpecentes de naturezas distintas e mais gravosas, o que justifica a exasperação da pena-base.

Nessa senda, verifica-se que a fundamentação da sentença para a fixação da pena-base se mostra idônea e suficiente, pautada em elementos concretos dos autos e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.